Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006. O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, alegando que esta se baseou unicamente em denúncia anônima. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal à qual o apelante foi submetido é lícita, considerando que foi motivada por denúncia anônima detalhada e corroborada por diligências policiais preliminares que confirmaram as informações recebidas; e (ii) se o conjunto probatório – incluindo a quantidade de cocaína apreendida (10,62g), a forma de acondicionamento (oculta na garganta) e as circunstâncias da prisão (próximo a estabelecimento prisional com o intuito de ingressar com o entorpecente) – autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, independe de mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de corpo de delito. A denúncia anônima, especialmente quando rica em detalhes e amparada por investigações prévias realizadas pelos agentes policiais que atestam sua verossimilhança, configura a fundada suspeita necessária para legitimar a abordagem e a revista pessoal.
4. A quantidade de cocaína apreendida, o modo de ocultação, o local da abordagem, e as informações extraídas de aparelho eletrônico que revelam o envolvimento do apelante com a prática de introduzir drogas no sistema prisional, demonstram inequivocamente a destinação da substância para a difusão ilícita, afastando a tese de posse para consumo próprio.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: "1. A denúncia anônima circunstanciada, quando confirmada por diligências policiais prévias que demonstrem sua plausibilidade, configura fundada suspeita e autoriza a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, afastando a alegação de nulidade da prova. 2. A destinação da droga para o tráfico ilícito, em detrimento da posse para consumo pessoal, é aferida a partir da análise conjunta da natureza e quantidade do entorpecente, da forma de acondicionamento, do local e das circunstâncias da prisão, bem como da conduta do agente e de outros elementos probatórios que indiquem o intuito de mercancia."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 244. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927702, 0704853-02.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1741434, 07048921120208070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023.